Tribunal: TJDFT
Processo: 0711400-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:
Órgão 1a Câmara Cível Classe Conflito de Competência Processo n. 0711400-95.2023.8.07.0000 Suscitante Juízo da 2a Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal Suscitado Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo juízo da Vara do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, em razão de o juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal ter declinado da competência para processar e julgar ação de conhecimento, processo n. 0702874-85.2023.8.07.0018, em que figura como autor Fernando Henrique Santos Nascimento, e como réu, o Distrito Federal. O juízo suscitante, da 2a Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, lastreou sua decisão, em suma, nos seguintes fundamentos (Id 45108662 pp. 1-3): Ocorre que o pedido do demandante não se restringe, unicamente, a mera pretensão individual, e sim a pedido de natureza eminentemente coletiva. [...] Neste sentido, os Juizados Fazendários possuem vedação expressa em demandas que versem sobre direitos difusos e coletivos (art. 2o, 1o, inciso I, da Lei no 12.513/09), sendo também esse o objeto da presente demanda, posto que os pedidos possuem consequências de ordem coletiva, com reflexo indistinto e indivisível a todos candidatos do certame, situação que encontra óbice instransponível no microssistema processual dos Juizados Fazendários. Por tais razões, tenho que este Juizado Especial Fazendário é incompetente para o julgamento da presente demanda. Diante de todo o exposto, considerando os termos da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF (ID 153351736), com apoio no artigo 66, inciso II, do Código de Processo Civil, SUSCITO conflito negativo de competência. grifos no original O juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, ora juízo suscitado, de sua vez, ao declinar da competência, o fez nos seguintes termos (Id 45108661 p. 64): A Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, definiu, em seu art. 2o, § 4o, a competência absoluta desses Juízos, limitada ao valor da causa em 60 (sessenta) salários mínimos. Compulsando os autos, verifica-se que a presente ação tem valor da causa abaixo desse patamar, bem como não se insere dentre as hipóteses de exclusão da competência declinados no artigo 2o, § 1o, da referida Lei. Nesse sentido, considerando o proveito econômico indicado pela própria parte Autora no valor dado à causa e para evitar que estejam considerados nulos os atos decisórios proferidos por este Juízo, e em se tratando de competência absoluta, DECLARO A INCOMPETÊNCIA para o conhecimento e processamento do presente feito. REDISTRIBUAM-SE OS AUTOS, de imediato, a um dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, mediante prévios registros de estilo. Instaurado, assim, o conflito negativo de competência, os autos vieram distribuídos a esta relatoria. É o relatório. Decido. Em observância ao previsto no art. 955, caput, do CPC, e no art. 207, II, do RITJDFT, designo o juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Solicitem-se informações ao juízo suscitado, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme art. 207, I, do RITJDFT. Decorrido o prazo, com ou sem as informações, encaminhem-se à d. Procuradoria de Justiça para manifestação, nos termos do art. 208, caput, do RITJDFT. Oportunamente, retornem conclusos para julgamento. Brasília, 1o de abril de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora